Tribunal: TJMT
Processo: 1016819-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016819-80.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TAPURAH
Agravante : ICATU SEGUROS S/A
Agravado : ESPÓLIO DE VALDECIR BROCCO
Número do Protocolo: 1016819-80.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICATU SEGUROS S/A contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Quitação de Cédula de Crédito Bancário com Seguro Prestamista” (Proc. no 1001061-28.2021.8.11.0108), ajuizada pelo ESPÓLIO DE VALDECIR BROCCO contra o Banco/agravante, e também contra SICREDI OURO VERDE/MT, deferiu o pedido de tutela cautelar de urgência para determinar que o agravante suspenda a cobrança das parcelas vincendas a serem debitadas automaticamente na conta corrente do autor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 (cf. Id. n. 63771727 dos autos de origem).
O agravante alega que Valdecir “veio a óbito em razão de doenças preexistentes à contratação do seguro, e omitidas quando da contratação, visto que há comprovação de doença da base (Esclerose Múltipla e Sindrome Coronariana Crônica), desde data anterior à adesão, concluindo-se por doença preexistente”, daí porque foi negada a indenização securitária, sendo, pois, descabida a suspensão da cobrança do prêmio.
Diz, ainda, que a multa fixada é descabida e desproporcional, principalmente porque imposta sem prazo para cumprimento da determinação.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a concessão da tutela antecipada, ou, na pior hipótese, reduzido o valor da multa fixada, e fixadoprazo apto ao cumprimento da determinação; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. no 102290983).
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação da tutela para compelir o SICREDI a suspender os descontos efetuados na conta do falecido, e, muito menos que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à Seguradora/agravante, que nem é a responsável pelo cumprimento da determinação, e ainda assim interpôs o presente recurso para discutir obrigação imposta à Sicredi.
De todo modo, pelo menos em primeira análise, não encontro consistência e relevância no pleito recurso de revogação imediata da decisão recorrida, até porque, ao que parece, a tese da agravante aparentemente é contrária ao teor da Súmula n. 609 do STJ, que prevê que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator